Tribunal: TJSP
Processo: 2294861-57.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Peculato
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Habeas Corpus – Crime de peculato – Pleito de trancamento da ação penal, reconhecendo a atipicidade de conduta - Impossibilidade – Questões que necessitam de análise detalhada e aprofundada do conjunto probatório o que não é permitido por meio deste remédio constitucional de conhecimento sumário – Análise superficial das provas demonstram materialidade e autoria delitivas – Ausência de

Ementa:
Habeas Corpus – Crime de peculato – Pleito de trancamento da ação penal, reconhecendo a atipicidade de conduta - Impossibilidade – Questões que necessitam de análise detalhada e aprofundada do conjunto probatório o que não é permitido por meio deste remédio constitucional de conhecimento sumário – Análise superficial das provas demonstram materialidade e autoria delitivas – Ausência de excepcionalidade que justificaria o acolhimento do pedido de trancamento da ação penal - Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.